Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701896-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. P. C. AGRAVADO: D. D. D. E. D. F. D. E. E. P. E. C. D. S. (., D. F. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRENDA PEREIRA CAMPOS (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0700408-50.2025.8.07.0018 proposta pela ora agravante em desfavor da DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE e outro, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 223587952 do processo de origem): “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por BRENDA PEREIRA CAMPOS contra ato praticado pela DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), postulando liminar para determinar que as impetradas apliquem a bonificação de 10% na nota da impetrante em todas as etapas do processo seletivo por sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de fundamento relevante. A impetrante insurge-se contra indeferimento de bonificação na fase de avaliação de currículo no processo seletivo para ingresso à residência médica através de processo seletivo gerido pelas impetradas para a especialidade de ortopedia e traumatologia, nos termos do Edital Normativo no 01 – RM1/SES/DF/2025. Em primeiro lugar, saliento que a mudança de critério previsto no edital do certame, sem que isso alcance os demais candidatos, configura grave violação ao princípio da isonomia. Como se isso não bastasse, é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). Assim, os candidatos que tiverem participado e cumprido o Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) fizeram jus à pontuação adicional de 10%. Todavia, a impetrante estava vinculada ao Programa Mais Médicos do Brasil e por isso não foi contemplada, por estar em desacordo com o subitem 13.18 do Edital. A previsão do art. 22, § 2o, da Lei no 12.871/13, que garante o bônus a todos que participarem, pelo período mínimo de um ano, de “ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação”, não alcança o Distrito Federal. Com efeito, tratando de lei federal, a referida lei não pode impor obrigação de pontuação em certame desenvolvido no âmbito do Distrito Federal, ante sua autonomia política e administrativa. Em matéria de concurso público e de direito sanitário a União resume-se a estabelecer a norma geral, conforme estabelecem as competências inscritas no art. 24, XI (procedimentos em matéria processual) e XII (previdência social, proteção e defesa da saúde), da CF. Desta forma, incabível a União estabelecer normas específicas, típicas da norma local (inclusive por meio de edital normativo), ao Distrito Federal, sendo perfeitamente lícito estabelecer requisitos mais rígidos em certames realizados por outras esferas federativas. Como se sabe, o edital é a lei interna do certame e que a todos alcança, inclusive, a Administração Pública, que o elaborou e não pode descumpri-lo. Logo, em relação à pontuação referente a bonificação PRMGFC - Programa de Residência Médica de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família Comunidade, a negativa de pontuação também seguiu o requisito do Edital (item 13.18). Desta forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da razoabilidade administrativa, pois inexiste qualquer espaço discricionário para as decisões administrativas atacadas. Assim, INDEFIRO a medida liminar. 2. Notifiquem-se, com urgência, a autoridade impetradas para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int”. Em suas razões recursais (ID 68028709), afirma que ajuizou mandado de segurança visando lhe fosse atribuída a bonificação de 10% na sua nota, em virtude de ter participado do Programa Mais Médicos do Brasil. O juízo a quo entendeu que a Lei 12.871/13 não alcança os certames realizados no Distrito Federal. Menciona que o edital normativo n.o 01 esclarece que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal é a gestora do Sistema Único de Saúde no âmbito do Distrito Federal. Aduz que o edital também se fundamenta na Lei n.o 6.932/81, que regulamenta a residência médica. Informa que a Lei 12.781/13 alterou dispositivos da Lei n.o 6.932/81, evidenciando, assim, que a Lei do Programa Mais Médicos deve ser aplicada no âmbito da residência médica no Distrito Federal. Verbera que a Lei 6.932/81 esclarece que os Programas de Residência Médica se submetem ao Sistema Único de Saúde, o que demonstra que toda a legislação aplicável ao SUS deve ser aplicada aos programas de residência. Defende que não há inovação no certame, uma vez que a bonificação está prevista em Lei Federal. Defende que o Tribunal de Justiça já decidiu, em casos semelhantes, pela possibilidade de bonificação em virtude da participação do candidato nos programas mais médicos. Discorre sobre o direito aplicável ao caso e o perigo da demora, uma vez que está no prazo para a escolha do hospital onde será realizada a residência. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para determinar à parte agravada que lhe atribua, no processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica (edital normativo n.o 01- RM1/SES/DF/2025), a pontuação adicional de 10% nas suas notas, em todas as etapas do processo seletivo, em virtude da participação no Programa Mais Médicos pelo Brasil (PMMB), nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n.o 12.871/2013, sob pena de multa. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 68028759). O processo não foi apreciado no plantão judiciário, conforme despacho de ID 68028959. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A questão controvertida consistente em verificar se é devida a bonificação de 10% na nota da impetrante em todas as etapas do processo seletivo para residência médica, em virtude da sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil. Alega a agravante que a banca examinadora lhe negou o direito à bonificação de 10%, ao argumento de que o edital previu a pontuação adicional somente aos participantes do Programa de Medicina da Família e Comunidade (PRMGFC), com a exclusão dos candidatos que participaram do Programa Mais Médicos. Compulsando os autos de origem, verifico que a seleção para o preenchimento das vagas previstas no edital será realizada em duas fases: a) 1o fase compreende a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação curricular, de caráter classificatório; b) 2o fase consistente na escolha do cenário de ensino. O edital prevê, ainda, que os candidatos que tiverem concluído ou previsão de conclusão de programa de Residência Médica em medicina de Família e Comunidade até 28/02/2025, poderão receber pontuação adicional de 10% nas notas obtidas nas fases 1 e 2 do processo seletivo, conforme prevê a Lei n.o 12.871/2013. Nesse sentido, transcrevo o disposto no item 13 e 13.18: 13 DA PONTUAÇÃO ADICIONAL RELATIVA AO PROGRAMA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE/MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMGFC) 13.18 Conforme a Lei no 12.871/2013, candidatos que tenham concluído ou previsão de conclusão de Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade até 28/2/2025, poderão receber pontuação adicional de 10% nas notas obtidas nas fases 1 e 2 do processo seletivo. / 13.18.1 Para obter a pontuação descrita, o candidato deverá, no momento da inscrição, preencher o campo específico que participação e declare enviar a a documentação comprobatória para o link, que estará disponível no endereço eletrônico www.iades.com.br. 13.19. Os candidatos que não apresentarem a documentação comprovando sua participação PRMGFC no momento previsto para a comprovação ou que não solicitarem a pontuação adicional, no link do processo seletivo, não terão a pontuação adicional computada. A agravante afirma que a bonificação foi concedida somente para os candidatos que participaram do Programa de Residência em Medicina da Família e Comunidade (PRMGFC), excluindo os candidatos que participaram do programa Mais Médico, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei 12.871/2013. No caso, o certame é destinado a selecionar candidatos para o programa de residência médica, sendo regido pela Lei 6.932/81, que dispõe acerca da residência médica, conforme previsto também no edital. Cumpre observar que as instituições de saúde somente podem oferecer programas de residência médica depois de credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica, conforme prevê o art. 1o, § 1o, da Lei 6.932/81. Por outro lado, o art. 22, § 2o, da Lei 12.871/2013 prevê expressamente o direito dos médicos participantes do programa mais médico à bonificação de 10% nas notas dos concursos de residência médica em todo o País. Observa-se, ainda, que a Lei Federal n.o 12.871/2013, que instituiu o Programa Mais Médicos, não faz distinção entre os programas de Residência em medicina da família (PRMGFC) e programa mais médico, tendo concedido a bonificação para todos. Vejamos: Art. 22. As demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, voltadas especificamente para os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado, serão desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação. § 1o As ações de aperfeiçoamento de que trata o caput serão realizadas por meio de instrumentos de incentivo e mecanismos de integração ensino-serviço. § 2o O candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2o da Lei no 6.932, de 1981. Desse modo, há previsão legislativa expressa no sentido de que o médico que participar do programa mais médico terá a bonificação de 10% nas notas destinadas a selecionar residentes, conforme prevê o art. 22, § 2o, da Lei Federal n.o 12.871/2013 e art. 2o da Lei 6.932/81. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o edital violou lei expressa, ao excluir a bonificação de 10% na nota aos candidatos participantes do programa mais médicos. Com efeito, o controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não é devida a ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública. Todavia, no caso em comento, constata-se, em juízo perfunctório, que há elementos indiciários fortes que autorizam a interferência do Poder Judiciário para corrigir a ilegalidade apontada. Deve observar que a Administração Pública está adstrita ao princípio da reserva legal, não sendo possível estabelecer, por meio de ato administrativo hierarquicamente inferior, restrição não prevista na lei, mas que se contrapõe à própria norma legal. No caso, a agravante comprovou, ao menos nesta fase inicial, que participou do Programa Mais Médico, conforme documento de ID 68028711, tendo, ao que tudo indica, cumprido os requisitos para obter a bonificação de 10% na sua nota, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei Federal n.o 12.871/2013. Em casos semelhantes, o egrégio Tribunal de Justiça já decidiu pelo deferimento do pedido. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE MEDIDA DE URGÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. ATRIBUIÇÃO DE BONIFICAÇÃO DE 10% NA NOTA DA IMPETRANTE EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA “MAIS MÉDICOS DO BRASIL”. LEI 12.871/2013. VIABILIDADE. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na inviabilidade de imediato deferimento do pedido consistente em determinar que as impetradas, ora agravantes, concedam a bonificação de 10% (dez por cento) na nota da impetrante em todas as etapas do processo seletivo de residência médica, em razão de sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil. II. A Lei 12.871/2013 estabelece a possibilidade de concessão de pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica aos candidatos que tenham preenchidos os requisitos do Programa Mais Médicos do Brasil. III. No caso concreto, após análise dos documentos acostados à inicial, constata-se que a impetrante/agravada teria cumprido os pressupostos necessários ao recebimento da referida bonificação, a saber: a) participação e cumprimento integral das ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS; e b) a realização do Programa Mais Médicos no prazo de 1 (um) ano. IV. Assim, o deferimento da pontuação em comento constitui medida impositiva, dada a necessidade de se efetivar o cumprimento do disposto legal, não afastada por eventual omissão editalícia. V. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1866322, 0703832-91.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS. REQUISITOS. ATENDIMENTO. EDITAL. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO ADICIONAL APENAS PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB) E PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMGFC). ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. O Programa Mais Médicos para o Brasil foi instituído pela Lei no 12.871/13, a qual previu expressamente que os participantes do respectivo programa teriam bonificação em 10% (dez por cento) na pontuação em programas de residência médica. 3. O próprio Ministério da Saúde, ao publicar o livro “Programa Mais Médicos - Dois anos: Mais Saúde para os Brasileiros” em 2015, destacou que o PROVAB foi incorporado pelo Mais Médicos, sendo possível também a concessão da bonificação de 10% (dez por cento) nas seleções de Programas de Residência Médica. 4. Constatado que o Impetrante atuou, enquanto integrante do Programa Mais Médicos, como médico da equipe de Estratégia Saúde da Família, no município de Arinos/MG, no período compreendido entre 25/6/2019 e, ao menos, 23/1/2023, superando 1 (um) ano de atuação, ele preenche os requisitos do artigo 22 da Lei no 12.871/13 para fazer jus à pontuação adicional de 10% (dez por cento) nas provas de residência médica. 5. Apelação e Remessa Oficial conhecidas e não providas. (Acórdão 1870581, 0748161-25.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO. BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (LEI N.o 12.781/13). POSSIBILIDADE. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL PELA CANDIDATA. PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE EM REGIÕES PRIORITÁRIAS PARA O SUS. REALIZAÇÃO DO PROGRAMA EM 1 (UM) ANO. ATENDIMENTO. OBTENÇÃO DO ADICIONAL DE 10% (DEZ POR CENTO). PREVISÃO EDITALÍCIA. OMISSÃO. BONIFICAÇÃO ATRIBUÍDA APENAS AO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB) E PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMGFC). RESOLUÇÃO CNRM N.o 02/2015. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL. EXCESSO DO PODER REGULAMENTADOR. CORREÇÃO DA ILEGALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO CERTAME. CONFORMAÇÃO COM A DISPOSIÇÃO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA CANDIDATA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. PRESERVAÇÃO. APELO E REEXAME CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 12.871/13, instituidora do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) assegura, em seu artigo 22, § 2o, o acréscimo de pontuação, na nota de todas as fases ou da fase única de processo seletivo de Residência Médica elencada no artigo 2o da Lei no 6.932/81, do percentual de 10% (dez por cento), ao candidato que houver participado das ações de aperfeiçoamento elencadas naquele dispositivo, cumprindo-as integralmente, desde que realizado o programa em 1 (um) ano. 2. Aferido que a Lei no 12.871/13 trouxera literal previsão no sentido de ser assegurada o acréscimo de pontuação ao candidato que houver participado das ações de aperfeiçoamento elencadas em seu artigo 22, cumprindo-as integralmente no interregno de 1 (um) ano, comprovado que a candidata efetivamente participara do programa Mais Médicos para o Brasil no interstício previsto na regulamentação legal, a bonificação lhe é devida, ainda que omisso o edital quanto à aludida bonificação, pois não pode a norma editalícia sobrepor-se ao legislado, nem pode ser ratificada a omissão sob a ótica do princípio da vinculação. 3. Incorporado o PROVAB ao Programa Mais Médicos do Brasil, ressoa legítima a concessão da bonificação prevista no artigo 22, § 2o, da Lei no 12.871/13, também aos participantes do Programa Mais Médicos, conforme, inclusive, informa o Ministério da Saúde, no sítio eletrônico do programa, afigurando-se desarrazoada e ilegítima a não asseguração aos participantes de certame seletivo para residência médica o direito de requerer a utilização da pontuação adicional. 4. Apelação do Distrito Federal e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1778138, 0719356-45.2022.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 30/11/2023.) Nesse contexto, entendo que restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que o certame está em curso, sendo que a não concessão da liminar poderá acarretar dano irreparável à agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para assegurar à agravante a pontuação adicional de 10% nas suas notas no Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e Demais Cenários de Prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) - ANO 2025 – EDITAL NORMATIVO No 01 – RM1/SES/DF/2025, DE 21 DE OUTUBRO DE 2024, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de serem adotadas medidas judicias para o cumprimento da obrigação. Expeça-se mandado com urgência para intimação da parte agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora